Tribunal: STF
Processo: ARE 1278237
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. URP. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.
    I - Apelação interposta à Sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, que julgou Procedente a Pretensão para extinguir Execução de Título Judicial, sob o fundamento de que o Exequente ingressou no Serviço Público Federal após o ano de 1988 e, portanto, não faria jus ao reajuste de 7/30 do percentual de 16,19%, referente à URP de Abril e Maio de 1988.
    II. Rejeição da preliminar de incompetência absoluta do Juízo sentenciante, uma vez que o STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a execução individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva não segue a regra geral de ser processada perante o mesmo Juízo que decidiu a causa em processo de conhecimento (EDACC 201303991052, HERMAN BENJAMIN, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DATA:17/06/2014; AARESP 201400245378, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:19/05/2014; RESP 200802244991, NANCY ANDRIGHI, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:28/10/2010). Ademais, a alegação deveria ter sido realizada na ação de execução, e não nos embargos à execução, meio de defesa do devedor.
    III - A Súmula nº 671, do STF, consagrou o direito ao reajuste em tela, assinalando que "os servidores públicos e os trabalhadores em geral têm direito, no que concerne à URP de abril/maio de 1988, apenas ao valor correspondente a 7/30 de 16,19% sobre os vencimentos e salários pertinentes aos meses de abril e maio de 1988, não cumulativamente, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento".
    IV - Tratando-se de hipótese em que o ingresso no serviço público deu-se após o ano de 1988, não há diferenças salariais a serem executadas.
    V - Desprovimento da Apelação.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, os da União Federal, para majorar a condenação dos autores em honorários advocatícios, e desprovimento dos Embargos de Declaração de Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado do Rio Grande do Norte e Luzimar Alves de Medeiros.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente